Tribunal: CARF
Processo: 11634.720366/2015-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
Inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não foram objeto da defesa - e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERPOSTAS PESSOAS. TENTATIVA DE ENQUANDRAMENTO NO SIMPLES. ART. 124 E ART. 135 DO CTN.
Merece ser mantida a responsabilidade solidária quando a fiscalização logra êxito em demonstrar a utilização de interpostas pessoas para tentativa de manutenção de enquadramento da pessoa jurídica no SIMPLES NACIONAL.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do mesmo diploma legal, não há que se falar em nulidade do auto de infração.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. LEI No 14.689, DE 2023. RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, c, CTN. MULTA REDUZIDA AO PATAMAR DE 100%.
Há de ser reduzida a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, na forma da Lei no 14.689/2023, por força da aplicação do disposto na al. “c” do inc. II do art. 106 do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720366/2015-53
ACÓRDÃO
2004-000.177 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANAMBES COMERCIO DE CALÇADOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
Inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com
base em novos fundamentos que não foram objeto da defesa - e que, por
óbvio, sequer foram discutidos na origem.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERPOSTAS PESSOAS. TENTATIVA DE
ENQUANDRAMENTO NO SIMPLES. ART. 124 E ART. 135 DO CTN.
Merece ser mantida a responsabilidade solidária quando a fiscalização
logra êxito em demonstrar a utilização de interpostas pessoas para
tentativa de manutenção de enquadramento da pessoa jurídica no
SIMPLES NACIONAL.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59
do Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do
mesmo diploma legal, não há que se falar em nulidade do auto de infração.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. LEI No 14.689, DE 2023. RETROATIVIDADE
BENIGNA. ART. 106, II, "c", CTN. MULTA REDUZIDA AO PATAMAR DE 100%.
Há de ser reduzida a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, na
forma da Lei no 14.689/2023, por força da aplicação do disposto na al. “c”
do inc. II do art. 106 do CTN.
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.177 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720366/2015-53
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto às preliminares de ilegitimidade passiva,
cerceamento de defesa e nulidade do auto de infração, bem como quanto à excessividade da
multa cominada para, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para reduzir o percentual da
multa qualificada para 100%.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelloti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro (Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Maurício Nogueira Righetti, substituído
pelo Conselheiro José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por ANAMBES COMERCIO DE CALÇADOS
LTDA. e pelo responsável solidário, JOÃO ROBERTO VIOTTO, contra o acórdão, proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), que rejeitou a
impugnação para manter a exigência de contribuições devidas à previdência social (patronal,
segurados e terceiros), no período compreendido entre janeiro de 2011 e março de 2013.
O sujeito passivo em sua impugnação (f. 392/402) afirma, preliminarmente, i)
padecer de nulidade o lançamento, uma vez que “o processo de exclusão [do SIMPLES] está com
seus efeitos suspensos até decisão final transitada em julgado” (f. 394); ii) ser nulo, por vício
material, o lançamento feito ao arrepio do art. 10 do Decreto no 70.235/72; iii) ser “nula de pleno
direito” (f. 400) a multa aplicada, porquanto teria nítida feição confiscatória. Subsidiariamente,
pediu “procede[sse] o abatimento dos valores pagos de acordo com o regime Simples Nacional.”
(f. 400)
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.177 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720366/2015-53
3
O responsável solidário, JOÃO ROBERTO VIOTTO, em sua defesa de ingresso (f.
408/423), suscitando, exclusivamente, a inaplicabilidade da responsabilidade atribuída com base
no inc. I do art. 124 do CTN.
Ao apreciar as matérias de defesa, restou o acórdão da DRJ assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de
inconstitucionalidade e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder
Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
SUJEIÇÃO PASSIVA. CIÊNCIA DOS COOBRIGADOS
Todos os autuados deverão ser cientificados do auto de infração, com abertura
de prazo para que cada um deles apresente impugnação.
GRUPO ECONÔMICO
Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a mesma direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer
outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação previdenciária,
solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei. São solidariamente
obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal. A autoridade administrativa poderá
desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de
dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos
constitutivos da obrigação tributária.
SIMPLES. EXCLUSÃO. EFEITOS
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que
se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas que, no caso das contribuições sociais, seguem as
mesmas regras das demais empresas, devendo recolhê-las como tal, inexistindo
previsão legal de atribuição de efeito suspensivo a recurso contra o ato de
exclusão. A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento dos créditos tributários
devidos em face da exclusão. É vedada a compensação de contribuições
previdenciárias com o valor recolhido indevidamente para o Simples Nacional.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.177 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720366/2015-53
4
MULTA QUALIFICADA
É cabível a aplicação da multa qualificada devido comprovação de ação dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; e das condições pessoais de
contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito
tributário correspondente.
ACRÉSCIMOS LEGAIS
Os acréscimos legais devidos por força de lei, tem aplicação obrigatória com base
no princípio da presunção de legalidade e constitucionalidade das leis e da
vinculação do ato administrativo do lançamento.
VALIDADE DO LANÇAMENTO
O Auto de Infração é válido e eficaz visto que foi lavrado com discriminação clara
e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se
referem, conforme dispuser o regulamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 432/433)
Irresignados apresentaram, conjuntamente, em 06 de junho de 2016, recurso
voluntário suscitando, preliminarmente, i) a nulidade da decisão da DRJ, ao argumento de
cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas; ii) cerceamento de defesa e
desrespeito ao princípio do contraditório, porquanto “nenhum dos recorrentes participaram,
apresentaram defesa, ou mesmo lhes foi possibilitada a apresentação de documentos naqueles
processos [de exclusão do SIMPLES] (...)” (f. 6 da peça recursal); iii) ilegitimidade passiva de JOÃO
ROBERTO VIOTTO, pois “os sócios sempre agiram com maior cuidado, diligência e probidade em
suas ações, para se deparar com a penha de ‘laranja’ imposta pelo Fisco.” (f. 8 da peça recursal); e,
iv) nulidade do auto de infração.
No mérito, afirmam i) a não-incidência da contribuição previdenciária sobre o
aviso prévio indenizado, sobre o auxílio-doença, sobre o auxílio-acidente, sobre as férias e o
respectivo terço constitucional; sobre o salário-maternidade, sobre os adicionais de hora extra, de
periculosidade, de insalubridade e também sobre o adicional noturno; e, sobre o vale transporte;
ii) ser “descabida e injusta a sujeição de empresas que não se destinam à indústria e comércio
rurais ao pagamento da contribuição para o INCRA” (f. 34 da peça recursal); iii) “não pode[r]
prosperar a cobrança pela autoridade das contribuições do SEBRAE, SENAC e SESC” (f. 36 da peça
recursal); iv) a inobservância do princípio da razoabilidade quando da imposição da multa; e, v)
aduz terem sido violados os princípios da boa-fé, da proporcionalidade e da razoabilidade quando
da lavratura da autuação.
É o relatório.

Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.177 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720366/2015-53
5
VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
I – DO CONHECIMENTO
O sujeito passivo foi cientificado em 10 de maio de 2016, tendo protocolado o
recurso voluntário, em conjunto com o responsável solidário,1 em 06 de junho de 2016, razão pela
qual certa é sua tempestividade. Entretanto, o cotejo entre as peças impugnatórias e recursal
revelam a impossibilidade de conhecimento de sua integralidade.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a finalidade do
recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento das mesmas
questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível, em grau recursal,
modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não foram objeto da
defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Em grau recursal, o sujeito passivo e o responsável solidário passam a declinar
diversas insurgências, todas relativas à suposta não incidência de contribuições previdenciárias
sobre determinadas parcelas, matéria não abordada na impugnação.
A partir das f. 489 do recurso voluntário tratam da não incidência da exação sobre o
aviso prévio indenizado, sobre o auxílio-doença, sobre o auxílio-acidente, sobre as férias e o
respectivo terço constitucional; sobre o salário-maternidade, sobre os adicionais de hora extra, de
periculosidade, de insalubridade e o adicional noturno; bem como, sobre o vale transporte. Anoto
que, ainda que fosse possível conhecer dessas matérias, trazidas à baila apenas em sede recursal,
certo não terem se desincumbido do ônus de demonstrar que, sobre tais rubricas, teriam incidido
contribuições previdenciárias.
Em sede recursal afirma que
[p]ara exercer o direito de ampla defesa e do contraditório, deveria ser
oportunizado aos recorrentes a produção de provas, em especial a pericial
contábil. Porém, o Julgador a quo entendeu por bem julgar o presente feito,
sem qualquer produção de provas, acarretando o cerceamento de defesa dos
recorrentes. Assim, as provas pleiteadas, mostram-se essenciais para o
deslinde do presente procedimento administrativo. (f. 468; sublinhas deste
voto)
Entretanto, da leitura do voto da DRJ noto nenhuma linha ter sido despendida na
negativa de produção de provas, uma vez que sequer requerida em sede de impugnação. Por
também ser fragrante a inovação promovida, não pode ser conhecido o recurso neste tocante.

1 Não consta nos autos a data de cientificação do responsável solidário, sendo o comparecimento
espontâneo capaz de suprir a ausência de intimação.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.177 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720366/2015-53
6
Por derradeiro, deixo de conhecer ainda, por carência de competência deste eg.
Conselho, de argumentos alicerçados em violação aos princípios constitucionais, na tentativa de
afastamento, seja da exigência da obrigação principal, seja da exigência de multa por
descumprimento das obrigações acessórias – ex vi do verbete sumular de no 02 do CARF. Conheço
parcialmente do tempestivo recurso, apenas quanto às preliminares, presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
II – DAS PRELIMINARES
II. 1 – DO CERCEAMENTO DE DEFESA: EFEITOS DA EXCLUSÃO DO SIMPLES
De forma idêntica ao que consta na peça impugnatória, narram que
[c]onforme se extrai do presente auto de infração, o mesmo foi motivado pela
exclusão "do SIMPLES NACIONAL, em razão da comprovação de que estava
constituída por interpostas pessoas, ocultando o sócio de fato, conforme
demonstrado
no
processo
n.
10930.720.284/2011-78
de
exclusão
SIMPLES/SIMPLES NACIONAL", conforme auto de infração em anexo.
Porém, nenhum dos recorrentes participaram, apresentaram defesa, ou mesmo
lhes foi possibilitada a apresentação de documentos naqueles processos no
intuito de demonstrar que não procedem as alegações do agente fiscal. Dessa
forma, referidos processos não poderiam fundamentar o presente auto de
infração e a fixação da sujeição passiva solidária.
Por não ter promovido nenhuma alteração nas razões de defesa apresentada,
valho-me dos motivos declinados pela DRJ que justificam a higidez do procedimento de
fiscalização:
No âmbito do sistema de pagamento de imposto simplificado (SIMPLES), a Lei
Complementar no 123, DOU de 15/12/2006, dispôs sobre as hipóteses de
exclusão:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar-se-á quando:
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
Verificada a hipótese de vedação, resulta na exclusão do Simples mediante
procedimento previsto na referida Lei Complementar:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar-se-á quando:
[...]
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.177 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720366/2015-53
7
No caso em exame a empresa foi excluída do SIMPLES - Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, em 14/09/2015 mediante o ADE no 47 (fl. 221) cuja parte
dispositiva tem o seguinte conteúdo:
Art. 1o A exclusão do contribuinte ANAMBES COMERCIO DE CALCADOS -EIRELI -
EPP - CNPJ 12.287.097/0001-44, do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte -Simples Nacional, tendo em vista a ocorrência da hipótese de exclusão
obrigatória do SIMPLES, prevista no artigo 29, inciso IV da Lei Complementar n°
123/2006, procedendo-se a expedição do Termo de Exclusão do Simples
Nacional.
Art. 2o A exclusão do SIMPLES surtirá efeito a partir de 1° de janeiro de 2011,
vigendo nos três anos-calendário subsequentes ao da exclusão, nos termos do
que preceituam o § 1 ° do artigo 29, da Lei Complementar n° 123/2006 e o inciso
IV do artigo 76, da Resolução CGSN n° 94/2011, estando assegurado ao
contribuinte o direito de, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência desta publicação,
manifestar por escrito, sua inconformidade, relativamente ao procedimento
acima, à Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba-PR.
Dessa forma, os efeitos da exclusão considerados pela autoridade lançadora
estão de acordo com a disposição da referida Lei Complementar:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do
Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem
os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
Assim, confirma-se que o lançamento fiscal foi legítimo e escorreito e deve ser
mantido integralmente quanto a este tópico.
Deixo de acolher a preliminar suscitada.
II. 2 – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE JOÃO ROBERTO VIOTTO
Para elidir a responsabilidade solidária atribuída, explica que
o que deve ser avaliado no presente caso é a evolução da sociedade empresária.
Importante observar todas as alterações contratuais da empresa ora Recorrente
são coerentes com a realidade.
Conforme contrato social originário, a Empresa foi constituída em 2010 com a
seguinte composição: Rildo Alves Jardim e Cíntia Nasi de Oliveira.
A primeira alteração contratual ocorreu em julho de 2012, sendo que Élio Silva
Mafra e Carlos Vinícius Bavaresco França ingressaram no corpo social no lugar de
Ríldo Alves Jardim e Cíntia Nasi de Oliveira, adquirindo suas quotas.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.177 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720366/2015-53
8
Importante destacar que as quotas sociais giravam em torno de R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais), valor extremamente compatível com a posição
econômica dos sócios e faturamento da sociedade empresária.
Já em agosto de 2013 opera-se a segunda alteração contratual com a saída de
Élio Silva Mafra do corpo social.
Outrossim, atualmente o único sócio da Empresa é o Sr. João Roberto Viotto
Junior, filho do segundo recorrente.
Analisando as últimas declarações de imposto de renda das pessoas acima
citadas, não tem qualquer incompatibilidade com detenção de quotas sociais da
empresa recorrente, ainda mais nos percentuais que possuem ou possuíam.
Importante destacar, qual o impeditivo do filho do segundo recorrente possuir
empresa no mesmo ramo dos pais. É o mesmo caso de impedir que filhos de um
médico exerçam Medicina, filhos de advogados possuam escritório de advocacia.
Agora a Receita Federal pretende considerar o filho do segundo recorrente
"laranja", isso beira o absurdo.
Se considerar "laranja" como sendo o indivíduo que se presta, consciente ou
inconscientemente, a participar de golpes para outros indivíduos, que se
aproveita da ingenuidade alheia, está pessoas que trabalham como empregadas
nunca poderão angariar o próprio negócio e, consequentemente, ter uma
ascensão social.
Caso isso tivesse ocorrido, as declarações de imposto de renda dos mesmos
demonstrariam situação diversa da apresentada na vida real, ou seja, seriam
omissas em relação a detenção de quotas sociais nas empresas.
Se verificar a legislação aplicável à espécie, Código Civil, a sociedade empresária
cumpre todos os requisitos legais, a saber:
Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou
público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará:
(...)
A conclusão que se extrai é que é muito comum pessoas galgarem quotas sociais
ou cargos exponenciais em empresas que trabalham, até como forma de
reconhecimento dos serviços prestados, ou no segmento, como no presente
caso, uma vez que a experiência e economias levaram a tal posto. (f. 473/474)

Transcrevo os motivos ensejadores da atribuição da responsabilidade solidária,
que discrepam dos abordados pela decisão a quo, sem qualquer insurgência pela parte recorrente:
Em procedimento fiscal anterior, levado a efeito pela DRF/MARINGÁ/PR, a
empresa
NINHO
DA
ÁGUIA
COMÉRCIO
DE
CALÇADOS
LTDA,
CNPJ
05.745.718/0001-20, foi excluída do SIMPLES NACIONAL a partir de 01/07/2007
em razão da comprovação de que:
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.177 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720366/2015-53
9
(i) estava constituída por interpostas pessoas, ocultando o sócio de fato,
conforme demonstrado no processo no 10930.720284/2011-78 de exclusão
SIMPLES/SIMPLES NACIONAL;
(ii) fazia parte do seguinte grupo de empresas:
• JORROVI COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA - CNPJ 00.832.098/0001-43
• C P SETE COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA - CNPJ 03.970.786/0001-68
• OLHO DA ÁGUIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA - CNPJ 07.241.948/0001-88
• VOO DA ÁGUIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA - CNPJ 10.140.957/0001-97
• FILHO DA ÁGUIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA - CNPJ 08.660.718/0001-16
• NINHO DA ÁGUIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA - CNPJ 05.745.718/0001-20
• NEGA VÁ COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA – CNPJ 03.685.422/0001-36.
No processo no 10930.720284/2011-78 de exclusão SIMPLES NACIONAL constam
os seguintes elementos e informações em relação as empresas acima
identificadas:
• Sr. SAURO ARTUR GEHRING, CPF 556.353.429-49, é o contador das sete
empresas acima relacionadas;
•Constatou-se a existência de diversas procurações envolvendo as sete empresas
sob ação fiscal, sendo que as procurações dão “amplos, gerais e ilimitados
poderes para gerir e administrar os negócios e interesses...”, “irrevogáveis e
irretratáveis poderes para gerir e administrar todos os negócios...”, “irrevogáveis
e irretratáveis poderes para tratar de todos os negócios e interesses...” , “Abrir,
movimentar e encerrar c/c ...”;
• Por meio dessas procurações, a administração e a gerência das empresas
foram transferidas dos “sócios-laranjas” ao proprietário de fato, Sr. JOÃO
ROBERTO VIOTTO, CPF 591.069.219-49, tendo em alguns casos a participação da
Sra. ANGELA FERNANDES VIOTTO. A Sra. Angela é procuradora principalmente
nas movimentações financeiras de diversas contas bancárias.
• Fatos que chamaram a atenção nos Contratos Sociais das sete empresas:
➢ Relação de parentesco entre os supostos sócios e procuradores;
➢ Os sócios que constam nos contratos sociais das empresas são ex-funcionários
das mesmas;
➢ Em alguns casos são concomitantemente empregado e sócio de empresa; ➢
Presença dos mesmos sócios em mais de uma empresa; ➢ Valor irrisório
atribuído ao capital social das empresas;
➢ Valor irrisório de integralização do capital social das empresas pelos sócios; ➢
Semelhança entre as sete empresas (dois sócios, valor do capital social,
percentual de participação dos sócios no capital social);
➢ Mesmo contador.
Em 27/01/2015, foi aberto o procedimento fiscal no 09.1.02.00-2015-00050-9,
com o objetivo de apurar as contribuições patronais referentes ao período de
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.177 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720366/2015-53
10
2011 a 2013 da empresa NINHO DA ÁGUIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA, CNPJ
05.745.718/0001-20, empresa sob jurisdição da DRF/Londrina/PR, com endereço
a Av. XV de Novembro, 565, centro, CORNÉLIO PROCÓPIO/PR, pois, embora
excluída do SIMPLES NACIONAL, a mesma continuou apresentando Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP como optante
pelo regime.
Assim sendo, a empresa foi intimada através do Termo de Início de
Procedimento Fiscal a apresentar Contrato Social e Alterações, Folhas de
Pagamento do período de 01/2011 a 12/2013.
A empresa apresentou folhas de pagamento referentes aos meses de 01/2011 a
05/2011. Em razão disso, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal 1 para que o
contribuinte apresentasse os Livros Diário e Razão dos anos de 2011 a 2013.
(...)
• Disse, também, que o Sr. JOÃO ROBERTO VIOTTO não abriu as empresas em
nome dele para que as mesmas pudessem enquadrar-se no SIMPLES
NACIONAL;
(...)
• No processo de exclusão do SIMPLES efetuado pela DRF/MARINGÁ/PR, JOÃO
ROBERTO VIOTTO foi considerado sócio de todas as empresas e que os
supostos sócios constantes do contrato social eram apenas laranjas.
(...)
A utilização de interpostas pessoas para figurar como sócios de empresas,
evidencia o intuito fraudulento de sonegar tributos, configurando o dolo
necessário à caracterização da responsabilidade pessoal e solidária prevista nos
arts. 124 e 135 inc. II do CTN. (f. 4/ss, passim; sublinhas deste voto)

Nada, além da suposta regularidade das alterações contratuais e lições
jurisprudenciais e doutrinárias, foi apresentado para elidir a responsabilidade pelos motivos
minudentemente relatados pela fiscalização. Rejeito, por essas razões, as alegações
desamparadas de qualquer comprovação para afastar a responsabilidade solidária atribuída.
II. 3 – DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO
De forma lacônica, pretende ver declarada a nulidade do auto de infração, ao
argumento de que que “a atividade da administração não coaduna com a ilegalidade e a
arbitrariedade, deve sim, todos os seus atos seguirem critérios definidos em lei, para que possa
irradiar efeitos jurídicos.” Disserta sobre “os cinco requisitos necessários para a formação do ato
administrativo: competência, finalidade, forma, motivo e objeto.”
Todavia, observa-se que, no auto de infração, estão explicitadas as infrações
supostamente cometidas, bem como o enquadramento legal de cada uma delas. Não há que se
falar, pois, em cerceamento de defesa, inclusive porque, desde sua impugnação, os recorrentes
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.177 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720366/2015-53
11
demonstram ter pleno conhecimento de qual infração lhe estava sendo imputada, o que lhe
permitiu contraditá-la.
Falhou, portanto, em demonstrar que o lançamento foi feito ao arrepio dos
requisitos incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das
causas de nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma. Rejeito, pois, a alegação de
nulidade do auto de infração.
III – DO MÉRITO
III.1 DA MULTA COMINADA
Calcado em princípios de índole constitucional, pede seja a multa aplicada
minorada.
Consabido que, em 2023, muitos anos após o manejo da peça recursal, editada a Lei
no 14.689, de 2023, tendo sido o § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 alterado, com acréscimo
dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1o-C, passando o dispositivo a ostentar a seguinte redação, no que
importa:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023
Depreende-se, portanto que, por inclusão do inciso VI ao art. 44, I, § 1o da Lei no
9.430/1996, nas hipóteses de ausência de reincidência, reduzida a multa de ofício qualificada de
150% para 100%. Por força do disposto na al. “c” do inc. II do art. 106 do Digesto Tributário, há de
ser recalculada a penalidade aplicada, limitando-a a 100%.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, apenas quanto às
preliminares de ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa e nulidade do auto de infração,
bem como quanto à excessividade da multa cominada para, na parte conhecida, dar-lhe
provimento parcial para reduzir o percentual da multa qualificada para 100%
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.177 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720366/2015-53
12
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 587
DF CARF MF
Original